Tribunal: TJSP
Processo: 1034890-84.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – USO INADEQUADO DA GARAGEM – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NO SEU REGULAMENTO INTERNO – ESPAÇO DA GARAGEM QUE NÃO SE PERMITE A GUARDA DE QUALQUER MATERIAL FUNCIONANDO COMO UM DEPÓSITO – PRETENSÃO DE ANULAR ASSEMBLEIA REALIZADA EM JUNHO DE 2006 – DECADÊNCIA - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO
I - Não há que se falar em nulidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – USO INADEQUADO DA GARAGEM – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NO SEU REGULAMENTO INTERNO – ESPAÇO DA GARAGEM QUE NÃO SE PERMITE A GUARDA DE QUALQUER MATERIAL FUNCIONANDO COMO UM DEPÓSITO – PRETENSÃO DE ANULAR ASSEMBLEIA REALIZADA EM JUNHO DE 2006 – DECADÊNCIA - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO
I - Não há que se falar em nulidade da assembleia extraordinária, realizada em 28.06.2006, pois é de quatro anos o prazo (decadencial) para pleitear anulação nos termos dos artigos 178 e 179 do Código Civil;
II – Expressa determinação na convenção condominial de que as vagas de garagens são destinadas a veículos de passageiro, do tipo passeio, de tamanho médio, sendo que estas vagas não poderão ser alienadas separadamente das respectivas unidades autônomas a que pertencem, sujeitas a manobrista, cabendo a cada unidade autônoma uma (01) vaga determinada e numerada;
III – Ademais, a cláusula IV, artigo 6.2, proíbe expressamente depositar móveis na garagem o que demonstra que a ré está infringindo igualmente o regulamento interno.

RECURSO NÃO PROVIDO